Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSÉDIO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) condenar o Distrito Federal a observar e cumprir as restrições laborais reconhecidas ao autor pela própria Administração Pública, conforme documento id. 153062870 - Pág. 5, podendo submetê-lo a avaliações periódicas para apurar a manutenção ou extensão das medidas; b) condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com acréscimo de Selic, a partir desta data.”.
2. O recorrente sustenta que as atribuições exercidas pelo recorrido eram adequadas às suas aptidões e que não foi comprovado o alegado assédio moral institucional. Requer a improcedência dos pedidos ou, quando não, a redução do valor ao patamar máximo de R$5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o autor/recorrido faz jus à indenização por danos morais, decorrentes de assédio moral no ambiente de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital No 2949/2022, que regula a configuração de assédio moral estabelece:
“Art. 1o A qualquer pessoa física ou jurídica e aos órgãos e entidades da administração pública do Distrito Federal que, por seus agentes, empregados, dirigentes, propaganda ou qualquer outro meio, promoverem, permitirem ou concorrerem para a prática de assédio moral contra seus subordinados, serão aplicadas as sanções previstas nesta Lei, sem prejuízo de outras de natureza civil ou penal.
Parágrafo único. Entende-se por subordinado o servidor público ou empregado celetista sujeito a vínculo hierárquico de qualquer nível funcional ou trabalhista.
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, configura prática de assédio moral:
I - desqualificar o subordinado por meio de palavras, gestos ou atitudes;
II - tratar o subordinado por apelidos ou expressões pejorativas;
III - exigir do subordinado, sob reiteradas ameaças de demissão, o cumprimento de tarefas ou metas de trabalho;
IV - exigir do subordinado, com o intuito de menosprezá-lo, tarefas incompatíveis com as funções para as quais foi contratado.”
5. O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, conceitua o assédio moral da seguinte forma: “toda conduta abusiva, a exemplo de gestos, palavras e atitudes que se repitam de forma sistemática, atingindo a dignidade ou integridade psíquica ou física de um trabalhador. Na maioria das vezes, há constantes ameaças ao emprego e o ambiente de trabalho é degradado. No entanto, o assédio moral não é sinônimo de humilhação e, para ser configurado, é necessário que se prove que a conduta desumana e antiética do empregador tenha sido realizada com frequência, de forma sistemática. Dessa forma, uma desavença esporádica no ambiente de trabalho não caracteriza assédio moral.” ( CNJ Serviço: O que é assédio moral e o que fazer? - Portal CNJ).
6. E segundo o Superior Tribunal de Justiça “[...] 2. A indenização por assédio moral reclama a comprovação inequívoca da conduta abusiva do superior hierárquico a gerar aflição psicológica ao servidor, de forma repetitiva e prolongada, e da ofensa à dignidade e à integridade psíquica. 3. O êxito na reparação por danos morais passa, necessariamente, pela demonstração de que os atos ordinatórios perpetrados em nome da administração pública visaram ao constrangimento do servidor” (AREsp: 2203607 MG 2022/0280633-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 01/12/2022).
7. No caso, o memorando no 33/2022, do Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho no Guará, de 17/03/2022, atestou que o autor é portador de patologia crônica, devendo realizar suas atividades laborais com as seguintes restrições: a) não deverá realizar atividades que demandem flexões e extensões do tronco repetitivas; b) não deverá elevar cargas acima de 5kg e que necessitem de flexão do tronco para elevar as mesmas, e; c) não deverá realizar a atividades que demandem longos períodos sentado ou em posição ortostática.
8. O contexto probatório evidenciou que, não obstante as restrições laborais apontadas, o autor realizava atividades incompatíveis e em ambiente inapropriado. As testemunhas relataram as más condições de trabalho no local, em relação à precariedade do mobiliário e à prática de atividades em desvio de função, como organização de material e carregamento/descarregamento de caixas com medicamentos.
9. Por outro lado, não há prova inequívoca de que o tratamento inadequado dispensado ao autor foi destoante ou diferente do tratamento dado aos outros servidores ou motivado por questões pessoais ou perseguição política, como se infere do depoimento da testemunha Liana da Luz Costa, também exposta à situação incompatível com a sua restrição laboral.
10. É possível concluir, segundo a prova produzida, que todos os servidores exerciam atividades em desvio de função, sendo recorrentes as reclamações de excesso de trabalho/desvio de função, assim como os problemas de relacionamento entre os membros da equipe, situação que não se diferencia de outros ambientes de trabalho em que o número de servidores é inferior à demanda exigida.
11. O reconhecimento do assédio moral, no entanto, exige o inequívoco propósito de constranger, ridicularizar ou expor o trabalhador a uma situação vexatória, como, aliás, ponderou a juíza sentenciante: “A prova oral confirmou que todos que trabalhavam na farmácia, ainda que em desvio de função, por não ser inerente ao cargo, tinham que carregar caixas, descarregar caminhões de medicamentos e mover peso. Algumas testemunhas pontuaram como algo opcional do servidor, mas é possível inferir que, por escassez de recursos humanos, todos ajudavam nessa função.”.
12. A atuação do gestor não permite concluir que ocorreu omissão da Administração Pública, porquando foram tomadas as seguintes medidas: reuniões realizadas, servidor encaminhado à medicina do trabalho, visita da medicina do trabalho e remoções do servidor. Atualmente, o autor está lotado em uma UBS Taguatinga Norte, com a manutenção de sua gratificação e, embora sustente que o local é inadequado, considera que a lotação, comparada às anteriores, é melhor.
13. Ademais, não é possível reconhecer que o agravamento do estado de saúde do recorrido foi decorrente das funções exercidas, sem observância de sua restrição laboral, ante a ausência de laudo pericial conclusivo. Com efeito, não há prova de que a saúde mental do recorrido foi afetada e os laudos dos exames médicos não vinculam eventual agravamento de sua saúde física ao exercício de suas funções laborais (ID 64439144 – pag.14).
14. Outrossim, o autor exerceu a função de subsecretário de gestão de recursos humanos da Secretaria de Saúde e admitiu que o órgão “não tem nada desenvolvido para o servidor que adoeceu em serviço” (00.00.10). A declaração corrobora o entendimento de que a situação vivenciada pelo autor não tem contornos de perseguição política, tratando-se na realidade de desajuste institucional generalizado, relacionado à escassez orçamentária e às dificuldades/falhas na gestão de recursos humanos.
15. Por conseguinte, a intenção de constranger o autor não foi satisfatoriamente comprovada, assim como não é possível reconhecer conduta abusiva, de forma repetitiva e prolongada, por parte da Administração Pública, a gerar ofensa à dignidade e à integridade psíquica do servidor, de forma que deve ser afastada a indenização por danos morais.
IV.DISPOSITIVO
16. Recurso parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.